Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-81.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança da cláusula penal, prêmio de seguro e fundo de reserva do contrato de consórcio entabulado entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a restituição imediata dos valores pagos com atualização monetária, de acordo com a Súmula 35 do STJ, além da declaração de abusividade da cláusula penal e da multa moratória. Requer também que a taxa de administração seja aplicada de forma proporcional ao tempo de vinculação ao contrato. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a abusividade das taxas apontadas, a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos em razão da contratação de cota de consórcio e aferir como deve ser realizada a atualização monetária da quantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, verifica-se que o recorrente deixou de pagar as parcelas do consórcio mantido pela empresa recorrida a partir do quinto mês, o que levou à sua exclusão do grupo, após ter pago a quantia de R$ 6.414,05.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais, a incidência de cláusula penal depende da comprovação do prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado. No caso dos autos, não houve a demonstração concreta do dano sofrido, tampouco a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, de modo que a referida parcela não deve ser abatida da restituição a ser paga ao consumidor, como bem destacou a sentença recorrida.
7. Por outro lado, eventual multa por pagamento de prestação após a data de vencimento não se confunde com a cláusula penal, e é plenamente legítima. Ademais, o percentual fixado em contrato de 2% de multa moratória, além de juros de mora de 1% ao mês (ID 76119613, p. 14), não é abusivo.
8. A imposição de taxa de administração é lícita e tem por finalidade remunerar os serviços da administradora do consórcio. Nesse sentido, a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é cabível a sua cobrança no percentual fixado em contrato, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consumidor, a fim de remunerar os serviços que efetivamente tenham sido prestados pela recorrida. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1936288.
9. A Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Deste modo, não é cabível o recebimento imediato dos valores pagos, devendo ser observado o prazo para pagamento de 60 dias após o encerramento do grupo, que também possui previsão contratual (76119613, cláusula 65, p. 41).
10. Quanto à atualização monetária da restituição, esta deverá incidir sobre o percentual amortizado do valor do bem vigente à época da contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados, nos termos do art. 30, da Lei 11.795/08 e da cláusula 57.5 do regulamento do consórcio (ID 76119613, pág. 37). Nesse sentido: TJDFT Acórdãos 1176840, 1844965.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936288, Rel. Marilia De Ávila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, J. 21.10.2024; TJDFT; TJDFT, Acórdão 1176840, Rel. Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29.5.2019; TJDFT, Acórdão 1844965, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 15.4.2024.